Tribunal: TCU
Processo: 025.332/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Trata-se de Tomada de Contas Especial instaurada pela Diretoria de Administração e Logística da Secretaria de Gestão Corporativa do Ministério da Economia, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio de Convênio, à Associação Brasileira para Prevenção de Acidentes para implantação de ações de qualificação profissional de trabalhadores no estado de São Paulo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pela Diretoria de Administração e Logística da Secretaria de Gestão Corporativa do Ministério da Economia, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 099/2009, registro Siafi 728976, firmado entre o extinto Ministério do Trabalho e Emprego e a Associação Brasileira para Prevenção de Acidentes - ABPA, com vistas à execução de ações de qualificação profissional de trabalhadores sem ocupação, no Estado de São Paulo. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas dos Srs. Marcelo Kós Silveira Campos e William de Vuono, bem como da Associação Brasileira para Prevenção de Acidentes - ABPA, e condená-los, solidariamente, ao pagamento das quantias abaixo especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das referidas quantias ao Tesouro Nacional, nos termos da legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, o valor já ressarcido, nos termos do Enunciado 128 da Súmula de Jurisprudência do TCU: Data Valor histórico (R$) Tipo da parcela 5/3/2010 270.180,00 Débito 6/9/2010 720.480,00 Débito 24/12/2010 810.540,00 Débito 7/3/2012 66.687,23 Crédito 7/3/2012 2.331,87 Crédito 4/9/2014 856,00 Crédito 9.2. aplicar a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, individualmente, aos Srs. Marcelo Kós Silveira Campos e William de Vuono, e à Associação Brasileira para Prevenção de Acidentes - ABPA, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, caso paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, com fulcro no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendidas as notificações; 9.5. enviar cópia deste Acórdão: 9.5.1. à Diretoria de Administração e Logística da Secretaria de Gestão Corporativa do Ministério da Economia, para ciência; e 9.5.2. à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU, para adoção das medidas cabíveis.